Tribunal: CARF
Processo: 11020.722680/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2013
DOAÇÃO OU PATROCÍNIO PARA PROJETOS CULTURAIS. DEDUÇÃO DIRETA DO IRPJ DEVIDO. DESPESA INDEDUTÍVEL. REGIME DE COMPETÊNCIA.
As doações ou patrocínios realizados com fundamento no art. 18 da Lei no 8.313, de 1991, poderão ser integralmente deduzidos do IRPJ, sem que sejam considerados como despesa dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL, por falta de previsão legal. Quando a norma cuida de admitir a dedução do imposto de renda devido das importâncias efetivamente despendidas, refere-se tão somente a valores pagos, sem que se possa estender tal dispositivo para as despesas incorridas, ou seja, aquelas que são registradas no período em que ocorreram, independentemente da data do pagamento agendado.
Por não se tratar de despesa dedutível, não há de se observar o princípio de reconhecimento das despesas pelo regime de competência.
RECEITA COM VENDA DE ATIVOS. RECEBIMENTO DO PREÇO, NO TODO OU EM PARTE, APÓS O TÉRMINO DO ANO-CALENDÁRIO SEGUINTE AO DA CONTRATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. RECONHECIMENTO DO LUCRO. DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO PELAS PARCELAS RECEBIDAS EM CADA PERÍODO DE APURAÇÃO.
Nas vendas de bens do ativo permanente para recebimento do preço, no todo ou em parte, após o término do ano-calendário seguinte ao da contratação, o contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, reconhecer o lucro na proporção da parcela do preço recebida em cada período de apuração.
Quando a norma assinala que se reconhecerá o lucro na proporção da parcela do preço recebida em cada período de apuração, diz-se que o custo do ativo alienado será distribuído pelos vários períodos de apuração, não se permitindo que ele seja totalmente imputado a apenas um ano-calendário.
LIQUIDAÇÃO DE JUROS, MULTAS E ENCARGOS LEGAIS COM PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA.
A Lei no 11.941, de 2009, permitiu uma situação vantajosa para as pessoas jurídicas, ao autorizar a liquidação de multas, juros e encargos legais mediante compensação de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL, liberando-as de utilizar recursos financeiros.
O fato de uma pessoa jurídica utilizar um ativo fiscal diferido para liquidar um passivo não produz qualquer efeito na equação patrimonial da entidade, isto é, não há acréscimo patrimonial, hipótese sem a qual não ocorre o fato gerador do imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722680/2016-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.306 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
LOJAS COLOMBO S/A COM E UTILIDADES DOMÉSTICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2013
DOAÇÃO OU PATROCÍNIO PARA PROJETOS CULTURAIS. DEDUÇÃO
DIRETA DO IRPJ DEVIDO. DESPESA INDEDUTÍVEL. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
As doações ou patrocínios realizados com fundamento no art. 18 da Lei no
8.313, de 1991, poderão ser integralmente deduzidos do IRPJ, sem que sejam
considerados como despesa dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL, por
falta de previsão legal. Quando a norma cuida de admitir a dedução do imposto
de renda devido das importâncias efetivamente despendidas, refere-se tão
somente a valores pagos, sem que se possa estender tal dispositivo para as
despesas incorridas, ou seja, aquelas que são registradas no período em que
ocorreram, independentemente da data do pagamento agendado.
Por não se tratar de despesa dedutível, não há de se observar o princípio de
reconhecimento das despesas pelo regime de competência.
RECEITA COM VENDA DE ATIVOS. RECEBIMENTO DO PREÇO, NO
TODO OU EM PARTE, APÓS O TÉRMINO DO ANO-CALENDÁRIO
SEGUINTE AO DA CONTRATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO LUCRO
REAL. RECONHECIMENTO DO LUCRO. DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO
PELAS PARCELAS RECEBIDAS EM CADA PERÍODO DE APURAÇÃO.
Nas vendas de bens do ativo permanente para recebimento do preço, no todo
ou em parte, após o término do ano-calendário seguinte ao da contratação, o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, reconhecer o lucro
na proporção da parcela do preço recebida em cada período de apuração.
Quando a norma assinala que se reconhecerá o lucro na proporção da parcela
do preço recebida em cada período de apuração, diz-se que o custo do ativo
alienado será distribuído pelos vários períodos de apuração, não se permitindo
que ele seja totalmente imputado a apenas um ano-calendário.
LIQUIDAÇÃO DE JUROS, MULTAS E ENCARGOS LEGAIS COM
PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722680/2016-70
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

A Lei no 11.941, de 2009, permitiu uma situação vantajosa para as pessoas
jurídicas, ao autorizar a liquidação de multas, juros e encargos legais mediante
compensação de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL,
liberando-as de utilizar recursos financeiros.
O fato de uma pessoa jurídica utilizar um ativo fiscal diferido para liquidar um
passivo não produz qualquer efeito na equação patrimonial da entidade, isto é,
não há acréscimo patrimonial, hipótese sem a qual não ocorre o fato gerador do
imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para cancelar as infrações 3 (Receita com liquidação de juros moratórios) e 4
(Inobservância do regime de escrituração de despesas), vencido o relator que dava provimento
em menor extensão para cancelar tão somente a infração 4. Designado para redigir o voto
vencedor em relação à infração 3, o conselheiro Iágaro Jung Martins

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso
e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
impugnação a lançamentos tributários (anos calendários 2011 e 2013) de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, multa de ofício e juros moratórios. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir
o relatório da decisão recorrida (e-fls. 388 e ss):
Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados Autos de Infração, anos-base
2011 e 2013, expedidos em 02/12/2016, referentes a Imposto Sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, com juros de
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

mora calculados até 12/2016, fls. 2/27, com a apuração do crédito tributário
discriminado na tabela adiante reproduzida:

As infrações apontadas no lançamento são:
IRPJ (fls. 3/4)
Omissão de receitas financeiras (2013); Antecipação de dedução de IR (2013); Redução
indevida do lucro real causada por postergação de receitas (2013); Redução indevida do
lucro real causada por postergação de custos ou despesas (2011).
CSLL (fls. 17/18)
Omissão de receitas financeiras (2013); Redução indevida do lucro líquido causada por
postergação de receitas (2013); Redução indevida do lucro líquido causada por
postergação de custos ou despesas (2011).
O IRPJ devido para os anos-calendário 2011 e 2013 é, respectivamente, R$1.056.123,03
e R$1.834.897,00, fls. 12.
A CSLL devida para os anos-base 2011 e 2013 é, respectivamente, R$375.164,27 e
R$659.244,22, fls. 25.
Do Relatório de Auditoria Fiscal - RAF, fls. 29/56, extraem-se, em síntese, os seguintes
pontos:
Introdução, intimações e respostas.
Discorre sobre o objeto social da empresa, informa que ela, nos anos fiscalizados,
optou, para fins de tributação do IRPJ, pela sistemática do Lucro Real, e tece
considerações sobre as intimações fiscais (DOC. 1, fls. 58/59; DOC. 3, fls. 200/201;
DOC. 6, fls. 210/211) e respostas produzidas pelo autuado (DOC. 2, fls. 60/199; DOC.
4, fls. 202/206; DOC. 7, fls. 212/268).
Infrações - operações de caráter cultural e artístico (item 3.1).
O contribuinte deduziu na apuração do IRPJ do ano-calendário 2013 a importância de
R$ 15.000,00, sendo que este valor só foi efetivamente destinado ao beneficiário em
02/05/2014, o que caracteriza dedução indevida.
Em função do Lucro Real positivo apurado no ano-calendário 2014, considera-se que
houve o recolhimento espontâneo de IRPJ equivocadamente diminuído no ano-
calendário de 2013. Desse modo, em função da antecipação da dedução no imposto de
renda será efetuado de ofício o lançamento da diferença de imposto, dos juros e de
multa, nos termos do art. 273 do Decreto no 3.000, de 1999.
Infrações - receita com venda de ativos (item 3.2).
O contribuinte efetuou a venda de ativos, no valor de R$ 42.291.750,00, à pessoa
jurídica Cybelar Comércio e Indústria Ltda., CNPJ no 72.456.809/0001-33, no ano de
2013.
A fiscalizada informou à autoridade lançadora que efetuou o diferimento da tributação
com base no recebimento das parcelas de venda a prazo do ativo permanente, conforme
dispõe o art. 421 do RIR/99.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

Na apuração do Lucro Real de 2013, o contribuinte excluiu do lucro líquido as receitas
de R$ 42.291.750,00 e, por outro lado, o ajustou, mediante adição do valor das parcelas
recebidas até aquele momento, na importância de R$ 14.450.088,10.
Segundo o Fisco, o procedimento empregado pelo autuado é equivocado, pois:
Depreende-se que, de fato, é permitida a postergação da tributação no caso de vendas
a prazo. No entanto, a Lei é cristalina ao afirmar que o objeto do benefício é o
reconhecimento do lucro na proporção da parcela do preço recebida, ou seja, para se
chegar ao montante que pode ser postergado, primeiramente deve ser apurado o lucro
da operação para, em um segundo momento, proporcionalizar esse lucro em relação a
receita recebida. (grifo no original).
O lucro da operação totalizou R$ 38.918.187,62, resultado da subtração do valor da
venda (R$ 42.291.750,00) pelo custo (R$ 3.373.562,38), sendo que a proporção do
lucro na operação ora abordada (lucro dividido pela receita) equivale a 92,02311945%,
o que gerou a tabela 1 a seguir:

O contribuinte, por meio do emprego de sua sistemática, tributou no ano-base 2013
apenas a importância de R$ 11.076.525,72 (= R$.14.450088,10 - R$3.373.562,38),
adiando a tributação de R$ 27.841.661,90 de lucro quando, na verdade, detinha o direito
de postergar a tributação de R$ 25.620.765,79, nos termos da tabela 2:

O confronto entre as tabelas 1 e 2 gerou o resultado contido na tabela 3:

A fiscalização tributou a importância de R$ 2.220.896,11 no ano-calendário 2013 e,
considerando o recolhimento de tributo sobre uma base de cálculo maior nos anos-base
2014 e 2015, concluiu que parte da infração verificada no ano-calendário 2013 implicou
em postergação de pagamento do imposto para período de apuração posterior àquele em
que seria devido.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

A tabela 4 apresenta os valores pagos postergado de CSLL e IRPJ, os quais foram
incluídos no Auto de Infração sob o título "Demonstrativo de Imputação de
Pagamentos":

Infrações - receita com liquidação de juros moratórios em decorrência do uso de
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL (item 3.3).
No ano de 2011, a empresa foi fiscalizada e houve a lavratura de Auto de Infração de
IRPJ e CSLL relativos ao ano-base 2007, no valor total de R$ 101.248.454,56, o qual
foi objeto de parcelamento ordinário, com pagamentos até outubro de 2013, momento
em que o saldo foi incluído no parcelamento da Lei no 11.941, de 2009, cujo prazo
havia sido reaberto pela Lei no 12.865, de 2013.
O contribuinte fez uso do seu saldo de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da
CSLL para liquidar valores correspondentes a juros moratórios de R$ 9.969.865,11,
sendo utilizados R$ 29.323.132,69 de prejuízos fiscais e a mesma importância de base
negativa de CSLL que, multiplicados por 25% e 9%, respectivamente, perfizeram R$
9.969.865,11 que compunham o saldo de juros ainda não quitados (Lei no 11.941, de
2009, art. 1o, § 7o, c/c art. 1o, § 8o).
Para o Fisco, os valores dos juros liquidados com o uso de prejuízos fiscais e base
negativa de CSLL deveriam ter sido levados à tributação no ano-calendário 2013,
pois a Lei no 11.941, de 2009, não criou uma nova hipótese de compensação de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, mas, sim, uma possibilidade
de liquidação instantânea de débitos, consistindo-se em dois institutos distintos, nos
seguintes termos:
Não resta dúvida de que existem dois institutos completamente diversos. De um lado,
existe a tradicional compensação na qual o saldo de prejuízos fiscais anteriores é
utilizado para diminuir a base de cálculo do IRPJ e a base negativa de CSLL é utilizada
para diminuir a base de cálculo da CSLL. De outro lado, existe o excepcional benefício
criado pela Lei no 11.941/2009 que autoriza a utilização de saldos de prejuízos
fiscais anteriores e base negativa de CSLL para liquidação imediata de débitos de
multa e juros, não necessariamente decorrentes IRPJ e CSLL. Em síntese, enquanto a
compensação atua na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL, o instituto
previsto no parágrafo 7°, artigo 1°, da Lei 11.941/2009 opera em momento posterior,
na liquidação de débitos já apurados e constituídos, atingindo até mesmo débitos já
inscritos em dívida ativa e, possivelmente, não relacionados ao IRPJ e à CSLL: (grifos
no original)
A empresa afirmou que a receita decorrente da baixa dos juros não transitou pelo
resultado contábil e fiscal do período, ou seja, sem que se submetesse à tributação
devida.
Os lançamentos contábeis efetuados pelo contribuinte foram de baixa em contas de
ativo que haviam registrado em períodos anteriores o direito a compensação da base de
cálculo do IRPJ e CSLL e de débito na conta de passivo que contabilizava o
parcelamento junto à RFB.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

A autoridade lançadora assinalou que não há previsão legal que excepcione a
contabilização de receitas decorrentes da utilização de prejuízos fiscais e base de
cálculo negativas da CSLL para liquidação de juros e multas.
A Lei no 11.941, de 2009, previu que apenas as receitas decorrentes de redução de
multas, juros e encargos para pagamento à vista ou parcelamento fossem excluídas
do lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL
(art. 4o). Traz exemplo às fls. 43/44 para evidenciar o disposto na mencionada lei.
Infrações - inobservância do regime de competência na escrituração de despesas
(item 3.4).
Essa infração também se relaciona com o procedimento de fiscalização no ano de 2011.
Na contabilização do crédito tributário, em 31/10/2011, o fiscalizado escriturou a
totalidade dos juros de mora a débito da conta de resultado 4812001-Juros Passivos,
no valor de R$ 13.708.722,10, sendo, porém, que esse montante de juros
compreendia períodos que extrapolavam o ano de 2011, pois tinham como origem
tributos com vencimento em janeiro de 2008.
A importância de R$ 13.708.722,10 representava a soma de juros de diversos períodos,
consoante tabela 5:

O aproveitamento de despesas na apuração do Lucro Real deve ocorrer segundo o
regime de competência, o que se aplica à apropriação das despesas de juros.
A não observância do regime de competência na escrituração das despesas referentes
aos débitos de juros do Auto de Infração, lavrado e cientificado em 10/2011, levou a
redução indevida do lucro real no período base de 2011-2 (pós-cisão).
A constatação da inobservância do regime de competência implica a realocação
adequada dessas despesas, conforme dispõe o art. 6o do Decreto-Lei no 1.598, de
1977. Na tabela 6, houve o recálculo do Lucro Real com a apropriação de despesas
de juros pelo regime de competência.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

Com base na tabela 6, foi elaborada a tabela 7, onde, a partir das diferenças entre a
coluna 3 e a coluna 7 da tabela 6, foi calculada a "Diferença de Imposto de Renda
apurada em razão da apropriação de despesas de juros pelo regime de competência":

Nas fls. 49/50 do RAF, a autoridade lançadora teceu considerações sobre os eventos que
ocorreram no período de 2008 a 2015 da tabela 7, destacando-se:
(...)
Em 2011-2, o fiscalizado havia apurado originalmente um lucro real após a
compensação de R$ 6.799.129,68, no entanto, para chegar a tal valor ele havia
aproveitado R$ 13.708.722,10 de despesas de juros, quando de fato poderia ter
aproveitado tão somente R$ 1.053.978,38. Destarte, no período 2011-2 o contribuinte
havia equivocadamente diminuído o seu lucro real, o que implicou, à época, no
recolhimento de imposto de renda a menor (R$ 2.214.580,15). (grifo no original)
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

(...)
- A alocação correta das despesas de juros resultou no incremento de prejuízo fiscais
nos períodos de 2008, 2009 e 2011-1. Esse aumento do saldo de prejuízo fiscais
concedeu à Colombo o direito à compensação de prejuízos fiscais em montantes
superiores ao originalmente por ela utilizados no ano de 2014. Com efeito, verifica-se
que foi efetuado o recolhimento a maior de tributos em razão do aproveitamento a
menor de prejuízos fiscais, no total de R$ 392.116,83.
(...)
Após compensadas as diferenças de impostos apuradas inoportunamente pelo
contribuinte em 2010 e 2011-1 (R$ 574.173,10 + R$ 319.983,10 = R$ 894.156,20) com
o imposto recolhido a menor em 2011-2 (R$2.214.580,15), alcançou-se o total de R$
1.320.423,95 que foi objeto de lançamento de ofício.
Do montante de R$ 1.320.423,95 foi deduzido o pagamento espontâneo postergado
de R$ 392.116,83, realizado em 2014, o qual, levado para dezembro de 2011,
descontados os valores de multa (R$ 52.860,18) e juros (R$ 74.955,73),
transformou-se na dedução de R$ 264.300,92, gerando imposto devido de R$
1.056.123,03 (fls. 5 e 8).
O cálculo da CSLL seguiu a mesma lógica aplicada à apuração do IRPJ, com a
elaboração das tabelas de fls. 53/54.
Cientificado do lançamento em 09/12/2016, fls. 274, o contribuinte apresentou
impugnação em 22/12/2016, fls. 275 e 340/374, acompanhada dos documentos de
fls. 276/339, contestando o lançamento.
Recapitula os fatos, defende a tempestividade da defesa e requer a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Entende que a fiscalização se equivocou na captação dos fatos e na imputação dos
respectivos efeitos tributários.
Operações de caráter cultural e artístico.
A impugnante, em 06/02/2013, recebeu aprovação do projeto beneficiado - item 21
do Comunicado de Mecenato, ocorrendo o evento no ano base de 2013, tanto é que
efetuou a contabilização da referida despesa naquele ano, e não a considerou
dedutível na apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL do ano-base
2014.
O procedimento adotado está em consonância com os princípios contábeis, em especial
com o princípio de reconhecimento das despesas pelo regime de competência.
O fato de o pagamento ter sido efetivado no dia 02/05/2014 não inviabiliza o
reconhecimento contábil da despesa e nem sua dedução no ano-calendário 2013.
Ainda que prevaleça a autuação, a multa aplicada de 75% deve ser reduzida ao
patamar de 20%, conforme entendimento contido no RE no 492.842, por ser
eminentemente confiscatória.
Receita com a venda de ativos.
Defende que a autuação do Fisco é equivocada, pois a legislação tributária (art. 31, §2o,
do Decreto-Lei no 1.598/77; art. 421 do RIR/99; art. 114 da IN RFB no 1.515/14) não
veda ao contribuinte que, na venda de ativos com recebimento de forma parcelada nos
anos subsequentes, difira a respectiva tributação sobre ganho de capital em
conformidade com o recebimento das parcelas, considerando, por ocasião do
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

recebimento da primeira parcela (adicionada ao lucro líquido) a integralidade do preço
de custo do ativo transacionado.
Sustenta que diferida é a tributação na proporção do recebimento das parcelas e não do
preço de custo do bem.
Receita com a liquidação de juros moratórios em decorrência do uso de prejuízo
fiscal e base negativa de CSLL.
Pondera que o reconhecimento contábil de créditos fiscais decorrentes da existência de
saldo de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL estão em conformidade
com o pronunciamento Ibracon NPC no 25.
Esclarece que promoveu o reconhecimento contábil dos ativos diferidos de IRPJ e
CSLL, cuja contrapartida foi o lançamento em contas de recuperação de despesa com
IRPJ e CSLL em cada período correspondente à geração de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL, bem como o controle de tais valores na parte B do Lalur.
Defende que os valores de IRPJ e CSLL diferidos e registrados no resultado a título
de recuperação de despesa de IRPJ e CSLL não são base de cálculo dos respectivos
tributos, tendo em vista que não são receitas, sendo apenas a contabilização dos
efeitos fiscais que representam tais tributos para a empresa.
Discorre sobre a norma contida no § 7o do art. 1o da Lei no 11.941, de 2009, o sentido do
termo liquidar, os lançamentos contábeis realizados e informa que o procedimento
por ela efetuado está adequado com as normas e práticas contábeis, ao baixar uma parte
do débito parcelado com um crédito fiscal existente em seu ativo no balanço contábil.
Sustenta que a legislação de regência do IRPJ e da CSLL não autoriza a incidência dos
tributos em hipóteses onde não ocorre lucro, renda ou acréscimo patrimonial.
Alega que o procedimento adotado pelo contribuinte não pode ser considerado como
acréscimo patrimonial, pois ocorreu somente a extinção de um passivo (débito a
título de juros) e a correspondente extinção de um ativo (valores a título de prejuízo
fiscal e base negativa de CSLL).
A utilização de prejuízos fiscais e bases negativas é a antecipação de um direito da
impugnante contra a União, o que não pode ser caracterizado como receita.
Entende que os valores dos juros liquidados com o uso de prejuízos fiscais e base
negativa de CSLL no âmbito da Lei no 11.941, de 2009, não precisavam de previsão
legal para a exclusão da tributação por não serem valores naturalmente sujeitos a tal
mister, pois não se constituem em fato gerador do IRPJ e da CSLL, sob pena de se
cogitar, de forma absurda, a previsão legal de isenção de valores fora do campo de
incidência das exações.
Cita a Solução de Consulta Cosit no 21, de 06/11/2013, que considerou inócuo o
comando do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 11.941, de 2009.
A Solução de Consulta Cosit no 71, de 2016, bem como a Solução de Consulta no 5.013,
de 2016, da Disit da 5a RF, pontuaram que não é tributável pelo IRPJ os valores
recebidos pela empresa quando da transferência de prejuízo fiscal para outra sociedade.
Detalha quais seriam, segundo seu ponto de vista, as formas de
aproveitamento/realização do prejuízo fiscal e/ou da base de cálculo negativa: (i) a
compensação com o próprio IRPJ e CSLL; (ii) a utilização em Programa de
Recuperação Fiscal (Lei no 11.941, de 2009); (iii) a possibilidade de cessão, objeto da
citada solução de consulta.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

Pontua que nos três casos que o crédito que existia num primeira momento passa a não
existir no segundo, seja porque utilizado para diminuir um passivo (i e ii), seja porque
foi trocado por dinheiro (iii).
Salienta que não há razões de ordem jurídico-tributária para o tratamento diferenciado
nas três hipóteses citadas, ainda que na primeira a compensação seja realizada
exclusivamente no Lalur e, nas outras duas, por meio de lançamentos contábeis, pois
estes não têm o condão de transformar em renda algo que na essência não o é.
Se não há lucro ou acréscimo patrimonial não há tributação pelo imposto de renda.
O procedimento adotado pela empresa seguiu a orientação contida no art. 8o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 2, de 03/02/2011.
Exigir a tributação dos valores compensados dos créditos decorrentes de utilização de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL representaria afronta ao disposto
no art. 42 da Lei no 8.981, de 1995.
Inobservância do regime de competência na escrituração de despesas (item 3.4).
Relaciona o marco legal da dedutibilidade dos tributos (RIR/99, art. 344) e dos
juros de mora pagos ou incorridos (RIR/99, art. 374).
Argumenta que o Parecer Normativo CST no 174, de 1974, possibilita a dedução do
lucro operacional dos juros de mora calculados sobre débitos tributários recolhidos com
atraso.
Entende que os juros de mora, mesmo decorrentes de lançamento de ofício ou Auto de
Infração, são dedutíveis do lucro operacional para fins de apuração das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL no momento em que reconhecidos como devidos, pois antes da
exigência fiscal o contribuinte não detinha conhecimento da dívida tributária.
O parcelamento fiscal é confissão de dívida e não pode ser desprezado pela
Fiscalização, vindo, ao final de 2016, refazer a contabilidade da impugnante desde
2008, período já encoberto pela decadência.
A prevalecer a autuação do Fisco, estar-se-á indo de encontro ao princípio da segurança
jurídica, uma vez que será permitido à fiscalização considerar ou excluir determinada
despesa em exercício anterior, sem qualquer marco temporal, a pretexto do emprego do
regime de competência.
Defende que a consideração da despesa com juros deve ser a da competência a partir do
momento em que tomou conhecimento do fato, ou seja, a partir do lançamento fiscal e
do momento da formalização do parcelamento, em outubro de 2011.
O parcelamento fiscal caracteriza novação da dívida, nos termos do art. 360 do Código
Civil Brasileiro, e, assim, por ser nova dívida, as respectivas despesas deverão ser
consideradas no período-base de reconhecimento da dívida.
O princípio contábil da competência determina que os lançamentos das despesas sejam
reconhecidos no balanço patrimonial da empresa no momento do surgimento de um
passivo. Cita julgados do CARF que entende corroborar sua posição.
Sustenta que o procedimento que adotou está amparado na Solução de Consulta no 277,
de 08/10/2012, da DISIT da 8a Região Fiscal.
Aplicação de multa de 75%. Violação aos princípios da proporcionalidade e do não-
confisco.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

A multa de ofício de 75% ofende o princípio da proporcionalidade e, por corolário, o
princípio do não confisco.
Cita doutrina e jurisprudência sobre o princípio da proporcionalidade.
Requer que a multa de 75% seja reduzida ao percentual de 20% conforme julgado do
Supremo Tribunal Federal.
Em 11/12/2017, o contribuinte solicitou a juntada de procuração nos autos, fls. 385/387.
A decisão de primeira instância (Acórdão n. 02-77.862 - 7a Turma da DRJ/BHE,
e-fls. 388 e ss) julgou improcedente a impugnação, por entender: i) As doações ou patrocínios
realizados com fundamento no art. 18 da Lei no 8.313, de 1991, poderão ser integralmente
deduzidos, sem que sejam considerados como despesa dedutível na apuração do IRPJ e da
CSLL, por falta de previsão legal; ii) Nas vendas de bens do ativo permanente para recebimento
do preço, no todo ou em parte, após o término do ano-calendário seguinte ao da contratação, o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, reconhecer o lucro na proporção da
parcela do preço recebida em cada período de apuração; iii) São tributáveis as receitas
correspondentes à liquidação de juros moratórios com a utilização de prejuízos fiscais e bases de
cálculo; iv) Somente se pode admitir a escrituração de despesas em período de apuração
posterior ao de competência caso se refiram a exercício não atingido pela decadência e desde que
a inexatidão no período de escrituração não resulte em prejuízo para o Fisco.
Cientificada da decisão de primeira instância em 27/12/2017 (e-fl. 425), a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 19/01/2018 (e-fl. 427), em que repete os
fundamentos de sua manifestação de inconformidade.

Voto Vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
impugnação a lançamentos tributários (anos calendários 2011 e 2013) de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, multa de ofício e juros moratórios. Conforme relatado, e de acordo com RAF, as
infrações que redundaram na autuação foram:
IRPJ (fls. 3/4)
Omissão de receitas financeiras (2013); Antecipação de dedução de IR (2013); Redução
indevida do lucro real causada por postergação de receitas (2013); Redução indevida do
lucro real causada por postergação de custos ou despesas (2011).
CSLL (fls. 17/18)
Omissão de receitas financeiras (2013); Redução indevida do lucro líquido causada por
postergação de receitas (2013); Redução indevida do lucro líquido causada por
postergação de custos ou despesas (2011).
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

Cientificada da decisão de primeira instância a Interessada interpôs recurso
voluntário, protocolado em 19/01/2018 (e-fl. 427), em que repete os fundamentos de sua
impugnação.
Operações de caráter cultural e artístico (item 3.1)
O litígio refere-se ao recolhimento de R$ 15.000,00, efetivamente destinado ao
Pronac – Mecenato, em 02/05/2014, conforme art. 18 da Lei no 8.383, de 1991. A Fiscalização
entendeu ter havido antecipação de dedução de IR ( relativo ao ano calendário 2013), que
deveria ter sido deduzido no IR referente ao ano calendário 2014.
A Recorrente entende que o procedimento adotado está em consonância com os
princípios contábeis, em especial com o princípio de reconhecimento das despesas pelo regime
de competência. Entende que ainda que prevalecesse a autuação, a multa aplicada de 75% deve
ser reduzida ao patamar de 20%, conforme entendimento contido no RE no 492.842, por ser
eminentemente confiscatória.
A Lei no 8.313, de 23/12/1991, previu em seu art. 18 a possibilidade de as pessoas
físicas ou jurídicas incentivarem projetos culturais por meio da aplicação de parcelas do imposto
sobre a renda, a título de doações ou patrocínios. Asseverou em seu §1o ;
Art. 18 (...)
§ 1o Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias
efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3o, previamente aprovados pelo
Ministério da Cultura, nos limites e nas condições estabelecidos na legislação do
imposto de renda vigente, na forma de: (Incluído pela Lei no 9.874, de 1999).
Do teor do texto legal conclui-se que; i) o patrocínio poderá ser integralmente
deduzido do IRPJ, sem que seja considerado como despesa dedutível na apuração do IRPJ e da
CSLL, por falta de previsão legal nesse sentido; ii) admite-se a dedução do imposto de renda
devido das importâncias efetivamente despendidas. Considerando-se que o dispêndio deu-se
em 02/05/2014, a dedução poderia ser deduzida do Imposto de Renda relativo ao ano calendário
2014. Desta forma, procedente a realocação da dedução do IR de 2013 para 2014, com os feitos
moratórios da antecipação indevida da dedução, conforme art. 273 do RIR/99.
Quanto ao pleito para que se aplique a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário no 492.842/RN interposto pela União, ,
de acórdão que reduziu, de 75% para 20% do valor principal, o montante da multa moratória
imposta ao contribuinte, tal decisão não se aplica ao presente caso, consoante ter efeitos inter
partes, e constatando-se que a Recorrente não participou do pleito judicial.
Infrações - receita com venda de ativos (item 3.2).
O litígio refere-se a interpretação jurídica a ser extraída da norma contida no art.
421 do Decreto no 3.000, de 1999. O Recorrente entendeu em imputar todo o custo dos ativos às
receitas auferidas no ano-calendário 2013, sem distribuí-lo proporcionalmente às receitas nos
anos-base 2013 a 2015. Ou seja, tributou as receitas na medida que foram recebidas, deduzindo
todo o custo em 2013.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

Mas, não é esta a sistemática permitida pela norma citada. Dispõe o art. 421 do
RIR/99:
Art. 421. Nas vendas de bens do ativo permanente para recebimento do preço, no todo
ou em parte, após o término do ano-calendário seguinte ao da contratação, o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, reconhecer o lucro na
proporção da parcela do preço recebida em cada período de apuração (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 31, § 2o).
Parágrafo único. Caso o contribuinte tenha reconhecido o lucro na escrituração
comercial no período de apuração em que ocorreu a venda, os ajustes e o controle
decorrentes da aplicação do disposto neste artigo serão efetuados no LALUR.
Desta forma, tendo-se em vista que a proporção do lucro na operação ora
abordada (lucro dividido pela receita) equivaleu a 92,02311945%, verifica-se, correto os
autuantes que afirmaram que o Recorrente, de fato, detinha o direito de tributar o lucro à medida
do seu recebimento, conforme demonstrado (e-fl. 36):

Desta forma, procedente a realocação da tributação do IR/CSLL dos anos
calendário 2013 a 2015, com os feitos moratórios da postergação indevida da tributação,
conforme art. 273 do RIR/99.

Receita com liquidação de juros moratórios em decorrência do uso de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL (item 3.3).
No ano de 2011, a empresa foi fiscalizada e houve a lavratura de Auto de Infração
de IRPJ e CSLL relativos ao ano-base 2007, no valor total de R$ 101.248.454,56, o qual foi
objeto de parcelamento ordinário, com pagamentos até outubro de 2013, momento em que o
saldo foi incluído no parcelamento da Lei no 11.941, de 2009, cujo prazo havia sido reaberto pela
Lei no 12.865, de 2013. O contribuinte fez uso do seu saldo de prejuízos fiscais e de base de
cálculo negativa da CSLL para liquidar valores correspondentes a juros moratórios de R$
9.969.865,11, sendo utilizados R$ 29.323.132,69 de prejuízos fiscais e a mesma importância de
base negativa de CSLL que, multiplicados por 25% e 9%, respectivamente, perfizeram R$
9.969.865,11 que compunham o saldo de juros ainda não quitados (Lei no 11.941, de 2009, art.
1o, § 7o, c/c art. 1o, § 8o).
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

Para o Fisco, os valores de aproveitamento dos prejuízos fiscais e bases negativas
de CSLL para a liquidação de juros deveriam ter sido levados à tributação no ano-calendário
2013 (um perdão tributável de dívida), pois a Lei no 11.941, de 2009, não criou uma nova
hipótese de compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, mas, sim,
uma possibilidade de liquidação instantânea de débitos, consistindo-se em dois institutos
distintos. A DRJ concordou com tal entendimento. Concordo com ambos.
Conforme bem destacado pela decisão de piso, com a edição da Lei no 11.941, de
2009, passou a existir duas possibilidades para aproveitamento dos prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL: (i) a utilização da norma jurídica previstas nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065,
de 1995; (ii) o emprego da regra prevista nos §§ 7o e 8o do art. 1o da Lei no 11.941, de 2009, que
redundou na tributação.
Enquanto o instituto definido na Lei no 9.065, de 1995 trata de compensação
(termo contido na prescrição legal) de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL,
direito originalmente incerto por estar condicionado à existência de lucros futuros para a sua
utilização, o previsto na Lei no 11.941, de 2009, criou uma possibilidade de liquidação (termo
contido na prescrição legal) instantânea de débitos, configurando-se como um direito líquido e
certo, de uso imediato.
O CTN, ao tratar das modalidades de extinção do crédito tributário, previu entre
elas a compensação de créditos tributários. No caso, a extinção do crédito deu-se com a
recuperação de custos anteriores, representados pelo perdão de dívida anteriormente
deduzida (recuperação tributável segundo o art. 441, II do RIR/2018).
Art. 441. Serão computadas para fins de determinação do lucro operacional ( Lei no
4.506, de 1964, art. 44, caput, incisos III e IV; e Lei no 8.036, de 1990, art. 29) :
(...)
II - as recuperações ou as devoluções de custos, as deduções ou as provisões, quando
dedutíveis; e
Desta forma, é tributável a receita utilizada para a liquidação da parcela dos juros
moratórios, incidentes sobre débitos tributários incluídos no parcelamento da Lei no 11.941, de
2009, com a utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL de períodos
anteriores.
Por outro lado, não há previsão legal que excepcione a contabilização de receitas
decorrentes da utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL para
liquidação de juros e multas, sendo que o legislador, quando teve a intenção de excluir da regra
geral valores naturalmente sujeitos à tributação, assim o fez, tal como previsto no parágrafo
único do art. 4o da Lei no 11.941, de 2009.
Art. 4o. Aos parcelamentos de que trata esta Lei não se aplica o disposto no § 1o do art.
3o da Lei n. 9.964, de 10 de abril de 2000, no § 2o do art. 14-A da Lei n. 10.522, de 19
de julho de 2002, e no § 10 do art. 1o da Lei no10.684, de 30 de maio de 2003.(Vide Lei
no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.043, de 2014).
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de
Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS a
parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal em
decorrência do disposto nos arts. 1o , 2o e 3o desta Lei.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

Inobservância do regime de competência na escrituração de despesas (item 3.4).
No ano de 2011, a empresa foi fiscalizada e houve a lavratura de Auto de Infração
de IRPJ e CSLL relativos ao ano-base 2007, no valor total de R$ 101.248.454,56, o qual foi
objeto de parcelamento ordinário.
Na contabilização do crédito tributário, em 31/10/2011, o Recorrente escriturou a
totalidade dos juros de mora a débito da conta de resultado 4812001- Juros Passivos, no valor de
R$ 13.708.722,10 (como se débito fosse de 2011), sendo, porém, que esse montante de juros
compreendia períodos que extrapolavam o ano de 2011, pois tinham como origem tributos com
vencimento em janeiro de 2008 (Relatório de Auditoria Fiscal, e-fls. 47/55)..
Para a decisão de primeira instância, os fatos contábeis deveriam ser escriturados
nos períodos de apuração em que ocorrerem (2008, 2009, 2010 e 2011), pois a possibilidade de
se computar receitas ou despesas em períodos diversos do de competência inviabilizaria, para
fins societários e fiscais, a apuração do efetivo resultado do período.
Desta forma, a importância de R$ 13.708.722,10, registrada a débito da conta de
resultado 4812001 - Juros Passivos, correspondia à soma de juros de diversos períodos, a contar
de janeiro de 2008 a outubro de 2011, juros estes oriundos de Auto de Infração lavrado em 2011
e que abrangeu IRPJ e CSLL do ano-calendário 2008.
Entendo que foi correta a escrituração da totalidade dos juros de mora a débito da
conta de resultado 4812001- Juros Passivos, no valor de R$ 13.708.722,10, como se débito fosse
de 2011, mesmo que esse montante de juros compreenda períodos que extrapolavam o ano de
2011, como tributos com origem com vencimento em janeiro de 2008, mas sobre valores que não
tinham sido reconhecidos pelo contribuinte e não estavam com a exigibilidade suspensa. Deve-se
atentar aqui para o disposto nos artigos 258 e 352 do RIR/2018
RIR/2018 Art. 258. O lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Regulamento
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, caput).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada
período de apuração em observância às disposições das leis comerciais (Lei no 8.981,
de 1995, art. 37, § 1o).
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de apuração, ou
dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período de apuração
competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 4o).
(...)
RIR/2018 Art. 352. Os impostos e as contribuições são dedutíveis, para fins de
determinação do lucro real, segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de 1995,
art. 41, caput).
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos e às contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa nos termos estabelecidos no inciso II ao inciso V do art.
151 da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, independentemente de haver
ou não depósito judicial (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 1o)
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

Os dispositivos acima estabelecem que a determinação do lucro real e do
resultado ajustado será precedida da apuração do lucro líquido de cada período de apuração com
observância das disposições das leis comerciais. Apesar de esses dispositivos não delimitarem
qual lei comercial deva ser observada, a única que dispõe acerca da apuração do lucro líquido é a
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Especificamente seu art. 177 determina que a
escrituração seja realizada segundo o regime de competência e o § 1o do art. 187 estabelece que a
demonstração de resultado do exercício discrimine os custos, despesas, encargos e perdas, pagos
ou incorridos, correspondentes às receitas e rendimentos ganhos nesse período,
independentemente de realização em moeda, consoante transcrito na sequência:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
[...]
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará: [...]
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização
em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas
receitas e rendimentos. [...] (Sem destaques no original)
Usualmente os juros sobre tributos em atraso são incorridos em razão do
transcurso de cada ano ou fração. Para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, o momento de
reconhecimento de tais juros em atraso depende de o Contribuinte reconhecer contabilmente ou
não o valor devido do IRPJ e da CSLL correspondente no próprio ano de ocorrência do fato
gerador desses tributos.
Caso ele tenha contabilizado a dívida atinente ao IRPJ e da CSLL no próprio ano
de ocorrência do fato gerador desse tributo, o valor dos juros sobre o IRPJ e da CSLL deve ser
reconhecido periodicamente em cada ano ou fração de atraso.
Entretanto, no caso sob exame, o Recorrente nem mesmo havia reconhecido
contabilmente a existência da dívida do IRPJ e da CSLL objeto da autuação para os anos de
ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Como não houve a suspensão da exigibilidade dos tributos devidos entre 2008 e
2011 (§ 1o do art. 358), e nem o reconhecimento tempestivo, então o total dos juros calculados
sobre o IRPJ e a CSLL lançado e referente a este período até a data de lavratura do auto de
infração podem ser deduzidos no ano dessa lavratura, ou seja, 2011.
Multa de ofício.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

Caracterizada a infração à legislação tributária, há de se exigir multa, além do
imposto devido, nos termos da disposição contida no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Acertada, pois, a aplicação da multa nos lançamentos de ofício sob o percentual
de 75%. A multa de mora, limitada a 20%, nos termos do art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96,
não é empregada nos lançamentos de ofício, cabendo a sua utilização antes de tal procedimento,
quando os débitos são pagos após os prazos previstos na legislação tributária.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, exonerando a autuação
referente á infração 4 (Inobservância do regime de escrituração de despesas).
(Assinado digitalmente)
Nome do Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Iágaro Jung Martins, redator designado.
Em que pese o percuciente voto de lavra do i. Relator, que foi acompanhado em
sua maior parte pela Turma, em relação à infração denominada “receita com liquidação de juros
moratórios em decorrência do uso de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL (item 3.3)”, a
Turma entendeu em sentido contrário, isto é, de que não ocorreu hipótese de incidência do IRPJ
e da CSLL.
O voto vencido manteve a exigência fiscal nesse ponto, porque, no seu
entendimento, a utilização de prejuízos fiscais para liquidação de débitos de juros tributários, nos
termos do art. 1o, § 7o, c/c art. 1o, § 8o Lei no 11.941, de 2009, é fato gerador do IRPJ e da CSLL.
Fundamentou sua posição com base no art. 441, II do RIR/2018, que trata de
recuperação de custos e, por isso, tributável.
Outro argumento é de que não há previsão legal que excepcione a contabilização
de receitas decorrentes da utilização de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL
para liquidação de juros e multas, pois, quando o legislador teve a intenção de excluir da regra de
tributação, assim o fez, tal como previsto no parágrafo único do art. 4o da Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

Art. 4o. Aos parcelamentos de que trata esta Lei não se aplica o disposto no § 1o do art.
3o da Lei n. 9.964, de 10 de abril de 2000, no § 2o do art. 14-A da Lei n. 10.522, de 19
de julho de 2002, e no § 10 do art. 1o da Lei no10.684, de 30 de maio de 2003.(Vide Lei
no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.043, de 2014).
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de
Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS a
parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal em decorrência
do disposto nos arts. 1o , 2o e 3o desta Lei.
Todavia, a Turma decidiu, por maioria, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para cancelar essa infração, por entender que o fato de uma pessoa jurídica utilizar um
ativo (prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL) para liquidar um passivo (juros
moratórios) não produz qualquer efeito na equação patrimonial da entidade, isto é, não há
acréscimo patrimonial, hipótese sem a qual não ocorre o fato gerador do imposto de renda, nos
termos do art. 43 do CTN.
O mesmo efeito patrimonial aconteceria se a Recorrente, ao invés de utilizar um
ativo fiscal. utilizasse um ativo financeiro, como por exemplo, recursos depositados em conta-
corrente bancária para quitar juros passivos.
Em ambos os casos se está diante de um lançamento permutativo, isto é, fato que
não produz variação patrimonial, ainda que produza alteração qualitativa, pois, no caso, permitiu
a empresa preservar recursos financeiros.
Não se trata, portanto, de recuperação de custo, pois o prejuízo fiscal e a base de
cálculo negativa da CSLL, são ativos, em nenhum momento reduziram o resultado tributável de
períodos anteriores.
Igualmente, não se faz necessário disposição legal expressa para isentar (ou não
computar na base de cálculo do IRPJ e da CSLL) a utilização de ativo fiscal para liquidar um
passivo exigível.
O art. 4o da Lei no 11.941, de 2009, trata de situação diversa.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

Esse dispositivo se refere a parcela equivalente à redução (ou até mesmo
eliminação) do valor das multas, juros e encargos legais, isto é, com a redução desses passivos,
há acréscimo patrimonial, por isso a necessidade de excepcionar esse acréscimo da incidência do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Em resumo, a regra isentiva se aplica aquilo que está no campo de incidência do
tributo. Se não existisse a regra do art. 4o da Lei no 11.941, de 2009, em razão da insubsistência
passiva e manutenção dos ativos da companhia, haveria acréscimo patrimonial e, portanto,
hipótese de incidência do importo de renda.
Para fatos permutativos, por óbvio, não há razão para que a legislação do imposto
de renda os isente, pois não há acréscimo patrimonial. Não se cogita, por exemplo, a necessidade
de uma norma isentiva para quando uma pessoa liquide uma obrigação (passivo) com emissão de
um cheque (ativo).
É sabido que a utilização dos ativos fiscais está sujeita às regras tributárias, no
caso das compensações de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativo da CSLL, a base legal
são os art. 15 e 16 da Lei no 9.065, de 1995, respectivamente.
Por fim, não restam dúvidas que a Lei no 11.941, de 2009, permitiu uma nova
situação, mais vantajosa, para as empresas, ao autorizar a liquidação de multas, juros e encargos
legais com prejuízos fiscais e da base de cálculo negativo da CSLL, liberando-as de utilizar
recursos financeiros. O que efetivamente a lei fez foi prever uma destinação adicional aos ativos
fiscais diferidos.
Não havendo acréscimo patrimonial pela utilização prejuízos fiscais e da base de
cálculo negativo da CSLL (ativo) para liquidação de multas, juros e encargos legais (passivo),
não se configura hipótese de acréscimo patrimonial, prevista no art. 43 do CTN.
Por essas razões, entendeu a Turma, por maioria, DAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário em relação a infração denominada “receita com liquidação de juros
moratórios em decorrência do uso de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL (item 3.3)”.
(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722680/2016-70

Fl. 562
DF CARF MF
Original